Tribunal: TJDFT
Processo: 0731065-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731065-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ANTONIO RADICCHI AGRAVADO: OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCIO ANTONIO RADICCHI, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0702251-28.2021.8.07.0006) que tem como exequente OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI. A decisão agravada determinou a penhora de 8% (oito por cento) dos rendimentos do agravante, a ser cumprido pela fonte pagadora (Banco Central do Brasil), excetuadas apenas as verbas compulsórias (INSS e Imposto de Renda), até a integral satisfação da dívida (ID 103427730): “Cuida-se de execução de título extrajudicial proposta por OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI em face de MARCIO ANTONIO RADICCHI. No caso, foram realizadas tentativas infrutíferas de pesquisas de bens. Foi determinada, inclusive a penhora do veículo VW FUSCA 1300 PLACA: JFE 9406. Não houve intimação do executado. Em petição ao ID 100640648, o exequente pugna pela penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da parte executada, justificando a excepcionalidade da medida. Decido. Logo de início, verifico que o devedor é servidor aposentado do Banco Central do Brasil, recebe, mensalmente, mais de R$ 20.000,00 (ID 100640651 e 100640652), montante muito superior ao que a imensa maioria da população percebe a título de rendimentos. Embora o art. 833, IV, do Código de Processo Civil fixe a regra da impenhorabilidade da verba remuneratória, o Superior Tribunal de Justiça, contudo, admitiu, em recente julgado, a relativização da regra de impenhorabilidade em casos excepcionais, quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse precedente (REsp 1.547.561/SP), a relatora Min. Nancy Andrighi, fez a seguinte ponderação: "Com efeito, a garantia da impenhorabilidade constitui-se em uma limitação aos meios executivos que garantem a efetividade da tutela jurisdicional concedida ao credor, fundamentada na necessidade de se preservar o patrimonial indispensável à vida digna do devedor. No entanto, considerando que os valores contrapostos são duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana - de um lado, o direito ao mínimo existencial; de outro, o direito à satisfação executiva - a interpretação do art. 649, IV, do CPC/73 exige um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que se apresentam caso a caso, de modo que, excepcionalmente, possa ser afastada a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do devedor para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Sob essa ótica, a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". No mesmo sentido, colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 282/STF. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. 1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 16/12/2014 e atribuído ao Gabinete em 02/09/2016. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. A ausência de indicação do dispositivo de lei tido como vulnerado pelo Tribunal de origem enseja a inadmissibilidade do recurso especial, em razão de sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula n. 284/STF. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. É inadmissível o conhecimento do recurso especial se não houve decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados. Aplicação da Súmula 282/STF. 6. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 7. Na espécie, contudo, diante da ausência de elementos concretos que permitam aferir a excepcional capacidade do devedor de suportar a penhora de parte de sua remuneração, deve ser mantida a regra geral de impenhorabilidade. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1673067/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017)". "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1514931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 06/12/2016)". As referidas razões se amoldam perfeitamente ao caso concreto em que foram esgotados todos os meios judiciais disponíveis para liquidação da dívida, sem sucesso. Nesse quadro, entendo que a retenção de 8% dos rendimentos do executado não se mostra capaz de violar sua dignidade ou da sua família, mesmo diante da penhora, ainda lhe restará o equivalente a mais de R$ 18.000,00, o que certamente lhe garantirá a manutenção do padrão de vida. Sendo assim, DEFIRO PARCIALMENTE o requerimento formulado pelo devedor e DETERMINO a penhora de 8% (oito por cento) dos seus rendimentos, o que deve ser cumprido pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, excetuadas apenas as verbas compulsórias (INSS e Imposto de Renda), até a integral satisfação da dívida. Destarte, fica intimado o credor para que promova a abertura de uma conta judicial vinculada ao processo, no prazo de 5 (cinco) dias, dependendo a efetivação da medida constritiva ora deferida da comunicação do número da conta a esta serventia. Na oportunidade, deverá apresentar planilha atualizada do débito. Após, expeça-se mandado de penhora em folha de pagamento, advertindo-se ao empregador, devidamente qualificado ao ID 100640648, de que deverá promover ao desconto mensal de 8% (oito por cento) dos vencimentos do devedor, excluídas apenas as verbas compulsórias, com o depósito da referida quantia à disposição deste Juízo, em conta judicial a ser indicada pelo credor. O desconto deverá perdurar até a quitação integral do débito, devendo incidir sobre toda a remuneração, como décimo terceiro e férias. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente o devedor para ciência. Cumpra-se.”. Narra a peça recursal que é inquestionável que a proteção emanada do artigo 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior assegurar o mínimo existencial ao executado/devedor, assim como a manutenção do princípio da dignidade da pessoa humana. Defende que a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. Sustenta que não se pode admitir interpretação extensiva de uma norma de exceção, a qual deve ser interpretada pelo julgador de forma restrita. Faz prequestionamento quanto a alguns dispositivos (art. 5o, incisos LV, LIV e LXXIV da CF; art. 7°, inciso X da CF; Art. 64, caput e § 1o, CPC; e Art. 833, inciso IV e § 2o do CPC). Ao final, pede a tutela recursal para suspender a penhora até o julgamento do presente agravo e, no mérito, para reformar a decisão do Juízo a quo em definitivo para torna-la sem efeito e, subsidiariamente, para reduzir o percentual a 3% do salário líquido do Agravante. Para isso, afirma que ficou comprovada a situação de vulnerabilidade econômica do agravante, pois a penhora da sua única fonte de renda prejudicará a sua subsistência, bem como o risco de lesão grave e difícil reparação, pois o valor penhorado é verba alimentar, o qual é indispensável para a sua subsistência (ID 29437266). O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial e de sua dignidade. A execução é útil e de interesse do credor, que através da tutela jurisdicional executiva do Estado procura receber o que lhe é devido, mas ao mesmo tempo, a execução de processar-se-á da forma menos onerosa para o devedor. No caso, apesar da alegação da parte agravante de que a penhora de sua renda a tornaria incapaz de arcar com o seu sustento e o de sua família, a prova nos autos é em sentido contrário. O executado é servidor aposentado do Banco Central do Brasil, com renda mensal de R$ 21.471,28 (ID 29437267, p. 82), o que demonstra capacidade de suportar a penhora determinada na decisão recorrida. Ademais, já foram realizadas diversas tentativas sem sucesso de satisfação do crédito por meio dos Sistemas SISBAJUD (ID 29437267, p. 51/54), RENAJUD (ID 29437267, p. 55), BACENJUD (ID 29437267, p. 56/59) e RIDFT (ID 29437267, p. 60/61) o que autoriza outros tipos de medidas como adotada pelo juízo de primeiro grau. Assim, diante das provas quanto à existência de vencimentos percebidos pela parte Executada perante fonte pagadora em patamar suficiente para satisfazer o crédito sem atingir o mínimo existencial nem a sua dignidade, não há razão para reformar a decisão recorrida. Indefiro o pedido de tutela recursal. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator